Tribunal: TJDFT
Processo: 0737551-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0737551-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LUIZ ROCHA CUBAS AGRAVADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TEXAS HOLD'EM - CBTH, STACK EVENTOS ESPORTIVOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Luiz Rocha Cubas contra decisão sob o ID 108905980, ratificada pela decisão de ID 109358807, proferida em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor da Confederação Brasileira de Texas Hold’em – CBTH e Stack Eventos Esportivos S.A., na qual o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência voltada à determinação, às requeridas, de disponibilização, ao requerente, de pulseira identificadora exigida para a participação “de todos os eventos do Torneio “BSOP MILLIONS 2021”, mediante a apresentação alternativa do comprovante IGG/IGM em substituição ao comprovante de vacinação contra o vírus Covid-19”. Em suas razões recursais, sustenta, em suma, que a decisão recorrida reconheceu, de forma incontroversa, que o agravante detém imunidade natural ao vírus COVID-19, ainda que em grau menor, com base em estudo publicado no site da UOL, que omitiu e manipulou o estudo efetuado pelo CDC. Salienta que o texto jornalístico em questão se mostra limitado, tendo induzido a magistrada a erro. Afirma ter sido desconsiderado o fato de que o agravante também apresentará teste negativo para COVID-19, 24 horas antes do evento. Argumenta que a controvérsia acerca da constitucionalidade dos normativos não foi instaurada na petição inicial, sendo que os limites e os contornos da lide dizem respeito exclusivamente à possibilidade do direito da prestação alternativa, a fim de que possa participar do torneio, que ocorrerá no período de 24/11/2021 a 05/12/2021, tendo em vista a incontroversa equivalência entre os naturalmente e os artificialmente imunizados. Requer, pois, a antecipação da tutela da pretensão recursal nos moldes em que pleiteada em primeiro grau ou, subsidiariamente, “conceder o mesmo efeito suspensivo ativo requerido, proferindo nova decisão e determinando providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento buscado pelo agravante, nos termos do Código de Defesa do Consumidor”. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo aos IDs 30936175 e 30936176. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Na origem, o agravante ajuizou ação de obrigação de fazer em face das agravadas, as quais são as responsáveis pelo evento esportivo intitulado “BSOP MILLIONS 2021- 24/NOV ATÉ 05/DEZ”, tendo, como uma das exigências para a participação do evento, a apresentação de comprovante de vacinação contra o vírus COVID-19. Salienta, na petição inicial, já ter sido infectado pelo vírus em 21/09/2020 e, mais recentemente, efetuou exame IGG/IGM, o qual comprova que detém imunidade natural ao mencionado agente virótico em nível até sete vezes maiores que o valor de referência. Pretende, assim, que seja admitida a apresentação do comprovante IGG/IGM em substituição ao comprovante de vacinação contra o vírus Covid-19, permitindo a sua participação no torneio. De início, convém transcrever o item “D” do Regulamento do Torneio, que trata da mencionada regra: D. REGULAMENTO SANITÁRIO – COVID-19: Esta sessão do regulamento tem por finalidade apresentar as principais regras sanitárias a serem observadas por todos os competidores do BSOP. A lista de regras abaixo não é exaustiva, ou seja, não esgota o tema, motivo pelo qual as regras aqui indicadas poderão ser alteradas ou novas regras podem vir a ser estipuladas a qualquer momento, sem prévio aviso, e com eficácia imediata, tanto pelas autoridades sanitárias quanto pela Direção do Torneio, haja vista que buscam a proteção da saúde e bem-estar de todos os envolvidos no Torneio. As soluções para quaisquer dúvidas ou situações não previstas neste Regulamento Sanitário ou na legislação aplicável poderão ser implementadas de forma unilateral pela Direção do Torneio, a seu exclusivo critério, uma vez que a ela cabe a palavra final sobre a ordem e segurança do Torneio. Desta forma, as seguintes regras sanitárias deverão ser observadas de forma conjunta: a. Para ingresso na área destinada ao Torneio, cada competidor deverá apresentar sua respectiva comprovação de recebimento da vacina contra COVID-19. A autenticação do recebimento deverá ser feita pela apresentação do original do Passaporte da Vacina em registro físico, onde conste o comprovante de vacinação ou, de forma digital, por meio das plataformas ConectSUS ou dos oficiais de estados e municípios; b. Utilização da máscara durante todo o período de permanência nas dependências do evento; c. Respeito às regras de distanciamento social, conforme exigido pelas autoridades sanitárias competentes; (ID 108656673 – p. 1, grifo nosso) Colaciona-se, ainda, as informações sobre COVID-19 e Protocolos de Segurança disponíveis no Cronograma do Evento, verbis: O BSOP Millions seguirá estritamente todas as regras e protocolos de segurança estabelecidos pelo estado e cidade de São Paulo. Para a realização do evento, portanto, as seguintes medidas obrigatórias estarão em vigor e serão aplicadas sem exceção: · Toda equipe que participa da realização do evento estará 100% vacinada antes do início do evento. Todos os membros da equipe do BSOP Millions serão testados para detecção de COVID-19. · Todos os participantes do evento – sejam parte da equipe realizadora ou competidores – deverão utilizar máscaras faciais em todos os locais e a todo momento. · Todos os competidores deverão exibir, em seu primeiro acesso ao evento, prova de vacinação completa ou prova da primeira dose e um exame de COVID-19 com resultado negativo realizado em até 24h. Em seguida, receberão uma pulseira identificadora que deverá ser mantida até o final da sua participação. Serão admitidos como comprovantes de vacinação: · Carteira de vacinação contra COVID-19, datada e carimbada, em sua via original (não serão aceitas cópias de quaisquer naturezas), com QR code · Aplicativo Conect SUS · Aplicativos oficiais de cidades ou municípios brasileiros · Todas as mesas do evento, bem como diversas outras áreas como inscrição, balcão de informações, etc., contarão com álcool em gel 70% para a higienização das mãos. Competidores e dealers deverão higienizar as mãos sempre que sentando pela primeira vez ou retornando a uma mesa. (ID 108656647 – p. 5, grifo nosso) Como se denota, a exigência do comprovante de vacinação para a participação no evento, caracterizado como o “maior torneio de poker já realizado no hemisfério sul”, o qual ocorrerá na cidade de São Paulo entre os dias 24 de novembro a 05 de dezembro (ID 108656647), tem por intuito atender às regras sanitárias previstas no Decreto Municipal n. 60.488, de 27 de agosto de 2021, que “Dispõe sobre a instituição do Passaporte da Vacina e estabelece a sua exigência para acesso a estabelecimentos”. Confira-se o disposto no artigo 2o do mencionado Decreto: Art. 2o Os estabelecimentos e serviços pertencentes ao setor de eventos, tais como shows, feiras, congressos e jogos, com público superior a 500 pessoas, deverão, a partir do dia 1o de setembro de 2021, solicitar ao público, para acesso ao local do evento, comprovante de vacinação do cidadão contra COVID-19, que será autenticado pelo Passaporte da Vacina previsto no artigo 1o deste decreto. § 1o Para os fins do disposto no “caput” deste artigo, será exigida, no mínimo, a comprovação da primeira dose da vacina. § 2o A comprovação da condição vacinal também poderá ser realizada pelo registro físico, mediante apresentação do comprovante de vacinação, ou de forma digital disponível nas plataformas VaciVida e ConectSUS. (grifo nosso) E, caso descumprida a determinação, as requeridas ficam sujeitas à penalização, senão, veja-se o que estabelece o artigo 4o do mesmo regramento. Art. 4o Os estabelecimentos que não respeitarem as regras e restrições previstas neste decreto e os demais protocolos estabelecidos ficarão sujeitos às penalidades cabíveis, conforme preconizado pelo Decreto no 59.298, de 23 de março de 2020. (grifo nosso) Ante o quadro descrito, embora não se olvide que o agravante tenha contraído o vírus da COVID-19 (ID 108656675), tem-se que a exigência do comprovante de vacinação visa ao atendimento de determinação contida em legislação municipal sanitária, imposta a todo o público com mais de 500 pessoas que acessar estabelecimentos no setor de eventos, não se mostrando legítima, nem mesmo razoável, a adoção de tratamento diferenciado à parte agravante. É preciso convir, ademais, que a alegada equivalência entre os naturalmente e os artificialmente imunizados ainda carece de maior respaldo científico, não estando o assunto pacificado neste âmbito, nem mesmo perante a administração sanitária federal, estadual ou municipal, como bem destacado na decisão impugnada. Por tais razões, ausente a probabilidade do direito invocado, mostra-se adequado o indeferimento da liminar almejada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal. Iniciado o expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça, reencaminhem-se os autos à Relatoria originária. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. SIMONE LUCINDO Desembargadora em Plantão Judicial